Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O EM relação ao pedido de ID 12111355, a Secretaria deverá retificar o ofício dirigido ao Governador do Distrito Federal, para constar também o credor de honorários contratuais no precatório, na forma constante da requisição do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2020. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto